Tribunal: TCU
Processo: 011.848/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7874/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.848/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Lisboa de Souza Filho (XXX.835.802-XX); Helena Alves Sousa (XXX.019.032-XX); Ines Cristina Garcia Barbosa (XXX.645.872-XX); Maria Daura Salviana Macedo (XXX.198.202-XX); Maria Edite Soares da Silva (XXX.677.202-XX); Maria do Carmo de Jesus Costa (XXX.188.752-XX); Marilene Rodrigues dos Santos (XXX.828.772-XX); Orminda Jose Valcacio (XXX.650.302-XX); Paulo Alves Andrade (XXX.693.222-XX); Rosa Neta Machado Damasceno (XXX.788.022-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.